Tribunal: STF
Processo: ARE 1446966
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 349/2009. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.